Tribunal: TJPA
Processo: 0801445-35.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801445-35.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE RESITUIÇÃO EM DOBRO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAIS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão ora embargado analisou matéria não devolvida a este Juízo “ad quem”, incorrendo em julgamento extra petita.

2-In casu, a apelante, ora embargada, não pediu a repetição de indébito em dobro, isto é, a providência jurisdicional deferida foi diversa da que fora postulada pela parte apelante, em sede recursal, o que enseja a anulação dessa parte do v. acórdão ora embargado, devendo a restituição dos valores descontados se efetivar na forma simples.

3- No que concerne aos danos morais, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido,

emprestando efeito modificativo ao julgado, reconhecendo o caráter extra petita de parte do v. acórdão, para excluir a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, devendo a devolução ser efetivada na forma simples, mantida os demais termos do decisum ora embargado. Por fim, prequestiona-se toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S/A
e ora embargada
MARIA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.c

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 10844413), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 10762527)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE TAXA DE MORA – DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-O
banco apelado sequer trouxe aos autos o contrato de abertura de conta bancária da autora, inviabilizando até mesmo a análise acerca do consentimento da autora em aderir ao negócio jurídico reclamado.

2-
Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

3-
Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa analfabeta. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelado juntou o contrato firmado entre as partes, a fim também de se verificar o cumprimento acerca da necessidade da existência de assinatura a rogo por terceiro, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4-
Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelado acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com a autora/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

5-

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelado juntou o contrato firmado entre as partes.

6-Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelado acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com a autora/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

7- Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, com apuração em liquidação de sentença.

8-
Relativamente aos danos morais,
é fato que a instituição financeira recorrida atentou contra o recorrente ao realizar cobranças indevidas oriundas de taxas bancárias em que a requerente afirma não ter contratado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

9-
Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

10-
Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento.

11-Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante/autora, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar da cada desconto, e a indenização pelo danos morais, a partir deste julgamento.

12- Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em julgamento extra petita ao conceder provimento ao recurso de apelação em relação à matéria relativa de repetição de indébito em dobro, ressaltando para tanto, que a apelante, ora embargada, não devolveu tal assunto em sede de apelação, tendo se insurgido tão somente quanto aos danos morais.

Salienta também, a configuração de reformatio in pejus, haja vista a ausência de pedido relativo à repetição de indébito em dobro, inviabilizando a apreciação de matéria não suscitada pela parte.

Ressalta ainda a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, afirmando que a cobrança tarifária é exercício regular de direito.

Por fim, requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, afastando a condenação em danos materiais e morais.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10997978).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão ora embargado analisou matéria não devolvida a este Juízo “ad quem”, incorrendo em julgamento extra petita.

Sabe-se que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, nos termos do art. 141 do CPC.

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC.

In casu, a apelante, ora embargada, não pediu a repetição de indébito em dobro, isto é, a providência jurisdicional deferida foi diversa da que fora postulada pela parte apelante, em sede recursal, o que enseja a anulação dessa parte do v. acórdão ora embargado, devendo a restituição dos valores descontados se efetivar na forma simples.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES -- REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA.
Ausente pedido na peça de ingresso de declaração da ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário, cabível a interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar a contradição ocorrida no acórdão, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar o seu caráter extra petita e determinar a exclusão, daquela decisão, da declaração de ilegalidade da referida cobrança, bem como da determinação de restituição simples dos valores cobrados a tal título.
(TJ-MG - ED: 10024140175373002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 14/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE. - Verificada a existência de vício no acórdão recorrido, deve ser declarada a sua nulidade.
(TJ-MG - ED: 10024130891179004 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2021)

No que concerne aos danos morais, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, emprestando efeito modificativo ao julgado, reconhecendo o caráter extra petita de parte do v. acórdão, para excluir a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, devendo a devolução ser efetivada na forma simples, mantida os demais termos do decisum ora embargado. Por fim, prequestiona-se toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 17/10/2022